Tribunal: STF
Processo: AI 89406
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
CORRETAGEM. A DECRETAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL DO ART-7. DA LEI N. 4.116, DE 1962, TORNOU
ILEGITIMA A EXIGÊNCIA DO REGISTRO ESTABELECIDO NO ART-1. DA MESMA
LEI COMO CONDIÇÃO PARA COBRAR, JUDICIALMENTE, REMUNERAÇÃO RESULTANTE
DA MEDIAÇÃO CONCERNENTE A VENDA DE IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.